Tribunal: STF
Processo: HC 261523
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Gustavo Vidal Ferreira impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o Ministério Público Federal se manifestou pelo não cabimento de oferecimento de acordo de não persecução penal, por não ser suficiente para reprovação e prevenção do crime em questão. 



    A parte impetrante pretende “a remessa do recurso previsto no art. 28-A, §14, do CPP, ao órgão superior do MPF para julgamento” ou ainda “se determine o julgamento do agravo interno manejado pela defesa do paciente junto à Corte Especial do STJ contra a decisão da autoridade coatora que impediu a remessa dos autos ao órgão superior do MPF”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que o impetrante não comprovou a recusa da autoridade coatora em remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público.



    Conforme consta da decisão impugnada: 



    A Corte Especial, no julgamento dos terceiros embargos de declaração sucessivamente opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental, reconheceu, de forma categórica, o caráter protelatório das condutas adotadas pela defesa ao longo do feito. Naquela oportunidade, foram expressamente apontadas manobras abusivas e típicas de chicana processual, com a interposição reiterada de recursos absolutamente destituídos de relevância jurídica e sem qualquer influência real sobre o desfecho da causa. 



    Com base nessas premissas, a Corte Especial determinou a baixa definitiva dos autos com o imediato cumprimento da pena, independentemente da interposição de novos recursos (fls. 4983/4985).



    A despeito da clareza e firmeza dessa decisão, a defesa insiste em rediscutir questão já superada, relativa ao cabimento do ANPP, tema sobre o qual já houve manifestação expressa e negativa do Ministério Público Federal, dentro dos limites legais de sua atuação institucional (fls. 4950/4959). O pedido de intimação do Ministério Público Estadual, além de juridicamente descabido no contexto dos autos e contrário à jurisprudência já debatida nos autos, revela nítida tentativa de reabrir discussão definitivamente encerrada, em flagrante desrespeito à autoridade das decisões judiciais já proferidas. (grifei)



    Assim, em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente